Tribunal: TJMT
Processo: 1062062-10.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062062-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RUBENS MENEZES DA CRUZ - CPF: 266.279.651-00 (RECORRIDO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRENTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), OFX ASSESSORIA CONTRATUAL LTDA - CNPJ: 37.960.670/0001-60 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR. NECESSIADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. RESCISÃO CONTRATUAL.
DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 187977171, na reclamação no 1062062-10.2022.8.11.0001, do 2o JEC da Capital, que julgou totalmente procedente os pedidos iniciais:
- declarando rescindido o contrato; - condenando as Reclamadas de forma solidaria ao pagamento de dano material, no valor de R$ 12.735,60 (doze mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) e dano moral que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): - necessidade de dilação probatória;
- serviço prestado; - ausência de falha na prestação do serviço; - ausência de dano material e moral indenizáveis
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, com documentos novos.

É o relatório

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- necessidade de dilação probatória.

A Recorrente alega que há necessidade de realização de audiência de instrução para melhor elucidação dos fatos. Contudo, no presente caso, não se vislumbra a necessidade mencionada, posto que a matéria versada no processo seja predominantemente de direito e documental, não necessita de produção de outras provas.

O cerne da demanda, é se os serviços foram ou não prestados pela Reclamada/Recorrente, cabendo a esta o ônus de demonstrar o serviço que efetivamente executou e não exigir que o reclamante demonstre o que não foi realizado.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NULIDADE DE SENTENÇA. ART. 489 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA. 83/STJ. TAXAS DE JUROS. VALORES ACIMA DA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Observa-se que o conteúdo normativo dos dispositivos tidos por violados não foi objeto de apreciação pelo Tribunal estadual. Destarte, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de pronunciamento pela Corte de origem na decisão atacada, incide a Súmula n. 211/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que o prequestionamento ficto só pode ser suscitado quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente alegar violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese. 3. Não ficou configurada a alegada violação ao art. 489 do CPC/2015, dado que a Corte de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões que entendeu necessária para a solução da controvérsia. 3.1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os pontos arguidos pela parte, quando encontrar motivos suficientes para resolver a controvérsia.
4. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir sobre sua imprescindibilidade, ou negar aquelas diligências que são inúteis ou protelatórias, de modo que o indeferimento do pedido de produção de provas apresentado pela parte não configura o cerceamento de defesa. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes.
5. A simples cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não configura, por si só, a abusividade. Deve haver, para a configuração desta, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a praticada para as operações de crédito de mesma espécie. 5.1. Uma vez que o Tribunal de origem consignou a ausência de discrepância entre as taxas, não pode esta Corte Superior revolver o substrato fático-probatório, a fim de entender de forma diversa. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno improvido.”
(STJ – 3a - AgInt no AREsp n. 1.708.233/PR – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/9/2022 - DJe 28/9/2022). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. VÍCIO NO PRODUTO. PEÇA COM DEFEITO ENTREGUE NA EMPRESA RECORRIDA. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PEÇA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa

quando for desnecessária a produção de prova testemunhal em razão dos documentos juntados nos autos serem suficientes para a solução do conflito, já que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe à análise da conveniência e necessidade da sua produção
.
(...).
12. Sentença reformada. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR - RI no 1014675-98.2019.8.11.0002 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 15/06/2021 - DJE 17/06/2021). Grifei.

Ademais
cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entendam inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, do CPC

Preliminar, rejeitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- falha na prestação do serviço.

A Recorrente demonstrou que realizou a pesquisa das taxas médias (
id. 187977158
) e realizou cálculo do valor da parcela devida (
id. 187977159
). Entretanto, não há prova de que notificou a instituição financeira sobre abusos no contrato, conforme previsto no item “3”, da Cláusula 2a, do referido contrato.

Registro que o “AR” apresentado na defesa não indica o teor da notificação e nem a efetiva entrega à instituição financeira (
id. 187977160
).

Do mesmo modo, com relação à negociação da dívida, foi acostada como prova, “tela sistêmica” contendo informações lançadas por seus prepostos, o que é insuficiente para demonstrar que o consumidor estava ciente das supostas negociações, bem como dos valores exigidos pela instituição financeira para quitação da dívida (
id. 187977162
).

Dessa forma, não restou configurada a prova necessária da prestação do serviço, muito menos, a impossibilidade de fazê-lo na contestação.

O inadimplemento contratual é fato que emerge das provas colacionadas ao feito, portanto, reputo escorreita a decisão que determinou a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos pelo serviço de
“assessoria administrativa”
,
que não foi prestado conforme a previsão contratual.

- dano moral.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença recorrida, exclusivamente para afastar o dano moral, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do parcial êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024